Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713600-51.2018.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: ASSOCIACAO DE ENSINO ALVORADA SGAN 916, ANDERSON JOSE CAMPOS DE ANDRADE, ESPÓLIO DE ALICE CAMPOS DE ANDRADE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Manifestem-se as partes) no prazo de 5 (cinco) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observada a praxe processual e ou remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator